Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003900-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE JESUS LUCENA - CPF: 725.037.422-20 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003900-48.2024.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
FÁBIO DE JESUS LUCENA
.

Recorrida:
OI S.A.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal e fatura de consumo
,
resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Age de má-fé o reclamante que alega o seu desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante o adimplir a dívida.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. ÁUDIO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPUGNADO. DOCUMENTOS PESSOAIS ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO RG E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 1.097,05 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de crédito pessoal unificado com proteção e cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais (RG e comprovante de endereço), com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não gravação, ou ainda justificou o motivo dos seus documentos pessoais constarem anexos ao contrato digitalizado.

4. Restando comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024